Tribunal: TJBA
Processo: 8009887-98.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009887-98.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: LAIS KAROLINE DOS SANTOS MENDONCA FORTE

Advogado(s)
:
MARCELO DE LIMA PATROCINIO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA EXTERNA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. CONHECIMENTO PARCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu a falha na prestação do serviço decorrente de conduta contraditória no processo de matrícula por transferência externa, mas julgou improcedentes os demais pedidos, reconhecendo a perda de objeto referente à obrigação de fazer (devido à perda superveniente do objeto pela transferência da aluna) e não fixou indenização por danos morais, limitando-se à condenação nos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão envolve: (i) pressuposto recursal (interesse) no tocante ao pleito de afastamento de danos morais não fixados na sentença; e (ii) exame da conduta da IES, ao classificar a aluna para período avançado, efetivar a matrícula e posteriormente tentar realocá-la para período inferior com base em regras editalícias, se configura falha na prestação do serviço ou exercício regular da autonomia universitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Inexistindo condenação ao pagamento de indenização por danos morais, falta à apelante interesse recursal no ponto.

4 - A autonomia universitária (CF/1988, art. 207) não possui caráter absoluto, devendo conviver harmonicamente com os princípios que regem as relações de consumo, notadamente a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

5 - Restou comprovado que a IES emitiu documento oficial atestando aptidão para o 9º período, efetivou a matrícula no 8º período (fato consumado) e, posteriormente, tentou unilateralmente realocar a aluna para o 7º período. Tal oscilação viola a legítima expectativa e a confiança depositada pela consumidora.

6 - A falha na prestação do serviço decorre da inobservância dos próprios atos da instituição, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a ilicitude da conduta, servindo de base para a sucumbência, ainda que a obrigação de fazer tenha perdido o objeto, ante a transferência da aluna.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CC, art. 422; CDC, arts. 4º, III e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2713609, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 17.02.2025; TJSP, Apelação Cível 1024288-68.2021.8.26.0451, Rel. Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2023; TJMG, AC 50288364220228130145, Rel. Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, j. 27.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8009887-98.2023.8.05.0146
, em que figuram com Apelante
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.
e Apelada
LAÍS KAROLINE DOS SANTOS MENDONÇA FORTE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça